Tribunal: STF
Processo: ARE 1514757
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA NÚMERO 2000.01.1.104137-3 (0013136- 95.2000.8.07.0001). SINDIRETA. PLANO COLLOR. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. RECOMPOSIÇÃO SALARIAL. LITISPENDÊNCIA E OFENSA À COISA JULGADA. PRELIMINARES AFASTADAS. PRESCRIÇÃO. PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA. COMPENSAÇÃO. REAJUSTES POSTERIORES. POSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO TEMPORAL. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.



    1. Não se vislumbra interesse recursal quando a Decisão agravada vai ao encontro da pretensão deduzida nas razões recursais.



    2. Nos termos do artigo 337 do Código de Processo Civil, verifica-se a litispendência quando se reproduz ação anteriormente ajuizada a qual está em curso e possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido; e verifica-se a coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado. 2.1. Não havendo coincidência entre os feitos, notadamente porque cuidam de título executivo judicial diversos, não há falar em litispendência, tampouco em ofensa à coisa julgada.



    3. Segundo entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, o ajuizamento de Execução Coletiva pelo sindicato, na qualidade de substituto processual, interrompe o prazo quinquenal para o início da Ação Executiva Individual, o qual recomeça a correr pela metade (dois anos e meio), a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual seja, no caso, a data do trânsito em julgado da Sentença de Execução Coletiva. 3.1. Iniciada a Execução Coletiva de Obrigação de Fazer, em 16/9/2011, operou-se a interrupção do prazo prescricional, na forma do artigo 202, inciso I, do Código Civil, o qual tornou a correr a partir do trânsito em julgado da decisão proferida no Recurso Especial nº 1.754.067/DF, julgado parcialmente procedente para declarar a necessidade de prévia Liquidação da Sentença proferida na Ação Coletiva. 3.2 O ajuizamento da Ação Cautelar de Protesto em nada alterou os termos dos prazos prescricionais, pois já iniciada a interrupção da prescrição pelo ajuizamento da Ação de Execução Coletiva.



    4. Embora o alegado direito à compensação com os reajustes posteriormente concedidos não tenha sido deduzido na fase de conhecimento, tampouco na execução coletiva, é certo que não há ofensa à coisa julgada, pois a natureza da verba judicialmente reconhecida é de reposição das perdas decorrentes da inflação por ocasião do Plano Collor, de modo que devem ser levados em consideração para apuração dos valores os aumentos subsequentes concedidos pela Administração visando o mesmo objetivo, sob pena de indevido enriquecimento dos agravantes. Precedentes.



    5. O Conselho Especial desta Corte de Justiça entendeu que o reajuste relativo ao Plano Collor só é devido até 23/7/1990, data do advento da Lei Distrital n° 117/90, que revogou a Lei Distrital nº 38/89.



    6. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, no ponto conhecido, parcialmente provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, XXII e 37, XV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) apontado(s) como violado(s) carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Ademais, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento quando ficar caracterizada a inovação recursal. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido, destaca-se: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luiz Fux, DJe de 13/09/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Embora o alegado direito à compensação com os reajustes posteriormente concedidos não tenha sido deduzido na fase de conhecimento, tampouco na execução coletiva, é certo que não há ofensa à coisa julgada, pois a natureza da verba judicialmente reconhecida é de reposição das perdas decorrentes da inflação por ocasião do Plano Collor, de modo que devem ser levados em consideração para apuração dos valores os aumentos subsequentes concedidos pela Administração visando o mesmo objetivo, sob pena de indevido enriquecimento dos Agravantes.



    A esse respeito, colaciono trecho do Voto proferido pelo Ministro Benedito Gonçalves no AgInt no AREsp 891500 / DF: [...]



    Assim, não há óbice a que sejam levados em consideração os reajustes promovidos pelos Decretos nº 12.728/1990 e 12.947/1990, decorrentes das Leis Distritais 38/1989 e 117/1990, que versaram sobre parte das perdas ocorridas com a incidência indevida do Plano Collor no âmbito do Distrito Federal, bem como os reajustes posteriores concedidos com a mesma finalidade de recomposição salarial.



    Em relação à limitação temporal da condenação, o Conselho Especial desta Corte de Justiça entendeu que o reajuste relativo ao Plano Collor só é devido até 23/7/90, data do advento da Lei Distrital n° 117/90, que revogou a Lei Distrital nº 38/89. Vejamos: [...]



    Cuida-se de precedente de observância obrigatória, nos termos do inciso V do artigo 927 do Código de Processo Civil.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente